Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano e substituiu a capitalização mensal pela anual, sob a alegação de omissão quanto à aplicação do regime jurídico das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), especialmente os dispositivos da Constituição Federal, da Lei Complementar no 109/2001, da Resolução CMN no 4.994/2022 e do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão deixou de analisar normas específicas relativas às EFPCs, notadamente quanto à possibilidade de capitalização mensal de juros e à autonomia contratual, com base na Constituição Federal, na LC no 109/2001, na Resolução CMN no 4.994/2022 e no Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo adequados apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado examinou a controvérsia sobre a limitação dos juros e a periodicidade da capitalização, e reconheceu que a FUNCEF, embora não integre o Sistema Financeiro Nacional, se sujeita aos princípios gerais dos contratos e à vedação de práticas abusivas.
5. Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela embargante não autorizam, de forma expressa ou implícita, a capitalização mensal de juros, nem afastam os limites impostos pela boa-fé objetiva e pela função social do contrato.
6. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os dispositivos legais apresentados no recurso, desde que apresente motivação suficiente e coerente para a conclusão adotada.
7. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não é hipótese de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada.
2. A FUNCEF, por não integrar o Sistema Financeiro Nacional, não está autorizada a praticar capitalização mensal de juros com fundamento nas normas que regem as entidades fechadas de previdência complementar.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já analisados, sendo incabíveis quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria é efetivamente debatida, ainda que os embargos sejam rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 202; CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC no 109/2001, arts. 9o, § 1o, 18, §§ 1o e 3o, 71, parágrafo único, e 74; Resolução CMN no 4.994/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.05.2021.